Tribunal: STF
Processo: HC 77605
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-15
Data de publicação: 1998-09-15

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
DEFICIÊNCIA DA DEFESA. EXAME DE PROVA: IMPOSSIBILIDADE.
I. A deficiência da defesa só anulará o processo se houver
prova de prejuízo para o réu. Súmula 523-STF.
II. Ao alegar que não há nos autos prova da participação
do paciente no crime, pretende o impetrante que a Corte examine o
conjunto probatório, o que não se admite nos estreitos limites do
habeas corpus.
III. HC indeferido.